Tribunal: TJDFT
Processo: 0721843-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721843-42.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELMO INCORPORACOES LTDA, BRUNO BATISTA ROSA AGRAVADO: LR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ELMO INCORPORAÇÕES LTDA e BRUNO BATISTA ROSA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da execução provisória de sentença n. 0743503-26.2021.8.07.0001, promovida pelos agravantes em desfavor de LR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP e PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 124661331 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de conversão da execução da obrigação de fazer em perdas e danos. No agravo de instrumento interposto, os agravantes afirmam que, de acordo com o artigo 816 do Código de Processo Civil, na hipótese em que a parte executada não satisfaça a obrigação de fazer no prazo designado é permitido ao exequente requerer a conversão da execução em perdas e danos, nos próprios autos. Ressaltam que não há necessidade de instauração de um novo incidente processual, apenas para liquidar o valor da indenização. Ao final, os agravantes postulam a reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinada a conversão da execução em perdas e danos nos próprios autos. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos sob o ID 36911420. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. Verifico que os agravantes não postularam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se os agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.